Tribunal: TJSP
Processo: 1078478-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
r 1349/2020. NULIDADE. Ocorrência. Preliminar de julgamento extra-petita acolhida. Apreciação pelo Magistrado de matéria não abordada na petição inicial. A sentença que julga matéria diversa do pedido formulado na inicial é "extra petita", e, portanto, nula, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do §3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Recurso de apelação e remessa necessária providos para reconhecer a nulidade da r. sentença e determinar que, em primeiro grau de jurisdição, seja prolatada nova decisão, com apreciação da matéria suscitada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1078478-11.2021.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

31/08/2022

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA. Alterações advindas na EC 103/20019, EC Estadual n. 49/2020 e Lei Complementar 1349/2020. NULIDADE. Ocorrência. Preliminar de julgamento extra-petita acolhida. Apreciação pelo Magistrado de matéria não abordada na petição inicial. A sentença que julga matéria diversa do pedido formulado na inicial é "extra petita", e, portanto,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA. Alterações advindas na EC 103/20019, EC Estadual n. 49/2020 e Lei Complementar 1349/2020. NULIDADE. Ocorrência. Preliminar de julgamento extra-petita acolhida. Apreciação pelo Magistrado de matéria não abordada na petição inicial. A sentença que julga matéria diversa do pedido formulado na inicial é "extra petita", e, portanto, nula, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do §3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. Recurso de apelação e remessa necessária providos para reconhecer a nulidade da r. sentença e determinar que, em primeiro grau de jurisdição, seja prolatada nova decisão, com apreciação da matéria suscitada.